Tribunal: TJPA
Processo: 0813345-62.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813345-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EMILIA DA GRACA ABUCATER WAL

AGRAVADO: TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECE ACORDO E EXTINGUE A EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM VEZ DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE A NATUREZA SENTENCIAL DO ATO. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender configurado erro grosseiro na escolha da via recursal, dado que a decisão impugnada — que extinguiu o cumprimento de sentença — possui natureza jurídica de sentença, sendo cabível apelação. A agravante sustenta a existência de dúvida objetiva quanto à natureza da decisão, pleiteando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal à hipótese de interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue o cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A natureza jurídica do pronunciamento judicial é determinada por seu conteúdo e efeitos, e não pela nomenclatura utilizada pelo Juízo, sendo irrelevante a referência à decisão como "decisão" em vez de "sentença", quando há evidente caráter terminativo.

4. A decisão impugnada extingue, de forma definitiva, o cumprimento de sentença ao reconhecer a quitação plena decorrente de acordo homologado judicialmente, com expedição de certidão de crédito para habilitação em recuperação judicial, revelando-se inequívoco seu caráter sentencial.

5. A ausência de impugnação tempestiva pela executada não impede a análise da quitação integral da obrigação, matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo.

6. Não há dúvida objetiva ou razoável quanto à natureza sentencial da decisão, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal e caracteriza erro grosseiro na interposição do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EMILIA DA GRACA ABUCATER WAL

em face da DECISÃO DE ID. 28207610, assim constituída:

“Impõe-se o não conhecimento do presente recurso, uma vez que a interposição de agravo de instrumento, no caso em tela, traduz erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo pacífica nossa jurisprudência pátria [2] a respeito da questão (decisão que extingue cumprimento de sentença é atacada por apelação).

Ante o exposto, mais o que dos autos consta NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por inadmissibilidade.”

A agravante sustenta, em síntese, que haveria dúvida objetiva quanto à natureza da decisão proferida, defendendo a incidência da fungibilidade recursal, de modo a viabilizar o conhecimento do agravo de instrumento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 26 setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o agravo interno deve ser conhecido.

2.

Mérito.

A questão central deste agravo interno reside em determinar se a decisão proferida pelo Juízo de origem possui natureza jurídica de sentença ou de decisão interlocutória e, consequentemente, se houve erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento contra tal pronunciamento judicial.

Analisando detidamente o conteúdo da decisão impugnada, constato que inexiste qualquer dúvida razoável quanto à sua natureza jurídica de sentença. O Juízo singular foi expressamente claro ao rejeitar integralmente os argumentos deduzidos nas petições identificadas pelo ID 133002959 e ID 86108480, que versavam, respectivamente, sobre o cumprimento de sentença das astreintes com pedido de habilitação do crédito na recuperação judicial e sobre o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais.

Ao rejeitar integralmente essas pretensões executivas, o Magistrado de primeiro grau efetivamente encerrou os dois cumprimentos de sentença que haviam sido formulados tanto pela exequente quanto por sua patrona. A fundamentação da decisão atacada demonstra inequivocamente que o Juízo considerou válido apenas o acordo firmado bilateralmente nos autos, constante do ID 48720770, que contava com a assinatura dos patronos de ambas as partes e que conferia quitação plena, geral, rasa, irrevogável e irretratável a título dos valores cobrados na demanda, abrangendo as astreintes e os ônus sucumbenciais.

É importante destacar que a denominação atribuída pelo Juízo ao ato judicial não possui o condão de alterar sua natureza jurídica intrínseca. O fato de o Magistrado ter utilizado o termo "decisão" ao invés de "sentença" constitui mera imprecisão terminológica que não desnatura o conteúdo e os efeitos do pronunciamento judicial. O que define a natureza de um ato judicial é seu conteúdo material, e não a nomenclatura que lhe é atribuída.

Na fundamentação do ato judicial impugnado, o Juízo foi cristalino ao consignar que o único acordo válido nos autos seria aquele que estava assinado pelos patronos de ambas as partes e que dava quitação integral do que estava sendo cobrado na demanda, inclusive as astreintes, competindo à exequente requerer habilitação do crédito na recuperação judicial. O próprio conteúdo da decisão confirma inequivocamente seu caráter terminativo da fase executiva, ao determinar o cancelamento de inscrição em dívida ativa, impossibilitar a continuidade da execução nos moldes pretendidos pela exequente e encaminhar o crédito para habilitação na recuperação judicial.

Não se pode ignorar que a decisão impugnada expressamente determinou o cancelamento da inscrição do débito em dívida ativa formalizada no ID 91136024, por ausência de exigibilidade, e ordenou a expedição de certidão de crédito em favor da exequente exclusivamente para fins de habilitação junto aos autos da recuperação judicial que tramita perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO. Tais providências evidenciam o encerramento definitivo da fase de cumprimento de sentença no Juízo de origem, encaminhando a satisfação do crédito para via diversa e específica, qual seja, o procedimento de recuperação judicial.

Embora a executada não tenha apresentado formalmente impugnação ao cumprimento de sentença dentro do prazo legal estabelecido pelo artigo 525 do Código de Processo Civil, apresentou duas petições alegando, dentre outros argumentos, a extinção do cumprimento de sentença em razão do acordo homologado. Ocorre que a alegação de quitação integral da obrigação mediante acordo validamente celebrado pode ser arguida a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública relacionada à própria existência do direito exequendo.

O argumento da agravante de que a decisão inicial que recebeu o cumprimento de sentença não foi objeto de recurso de agravo de instrumento e que teria havido preclusão não possui a relevância que lhe pretende atribuir. O fato de não ter havido impugnação recursal tempestiva contra a decisão que deu seguimento à execução não implica necessariamente na procedência automática da pretensão executiva. O Juízo permanece com o poder-dever de analisar as questões atinentes à regularidade e exigibilidade do título executivo, especialmente quando se alega quitação integral mediante acordo homologado judicialmente.

Diferentemente do que sustenta a agravante, não há dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão impugnada que justifique a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A decisão possui conteúdo inequivocamente sentencial, na medida em que põe fim ao cumprimento de sentença com fundamento na existência de acordo que conferiu quitação integral da obrigação exequenda. O encerramento da fase executiva perante o Juízo de origem, ainda que com encaminhamento do crédito para habilitação em recuperação judicial, caracteriza indubitavelmente sentença terminativa.

Os precedentes jurisprudenciais invocados pela agravante acerca da aplicação do princípio da fungibilidade recursal referem-se a situações diversas da ora analisada, nas quais efetivamente havia dúvida objetiva e razoável quanto à natureza do pronunciamento judicial. No presente caso, como já demonstrado, inexiste qualquer margem de dúvida interpretativa que pudesse justificar a confusão na escolha da via recursal adequada.

A alegação de que a decisão seria teratológica por violar a coisa julgada e o contraditório não merece acolhida. O Juízo de origem analisou regularmente as manifestações apresentadas pela executada, ainda que extemporâneas, considerou os termos do acordo homologado nos autos que contava com a assinatura de ambas as partes e de seus respectivos patronos, e concluiu pela quitação integral da obrigação exequenda. Não há qualquer violação ao contraditório ou à coisa julgada, mas sim aplicação regular dos princípios processuais e da força vinculante do acordo judicialmente homologado.

Portanto, a interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue o cumprimento de sentença caracteriza inequívoco erro grosseiro, insuscetível de ser sanado pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso originalmente interposto.

3.

Dispositivo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada que não conheceu do Agravo de Instrumento.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/12/2025